Tribunal: TJES
Processo: 5001649-18.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001649-18.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETELVINA LUCIA DE OLIVEIRA FELIX
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001649-18.2025.8.08.0008
Origem
:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
ETELVINA LUCIA DE OLIVEIRA FELIX
RECORRIDO
:
BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. OPERAÇÕES QUE NÃO DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Relata a parte autora que identificou em seu extrato bancário várias transações fraudulentas via PIX, todas realizada para a pessoa de Maurícia Silva de Oliveira, totalizando o valor de R$747,89 (setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Na sequência, afirma que apesar de contestar a operação junto a instituição, saiu da agência sem qualquer resolução ou comprovante de tentativa de resolução. E por desconhecer a pessoa beneficiária das transações e por não ter autorizado as mesmas, propôs a presente ação, visando, a condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se as transferências via PIX impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço bancário (defeito na segurança) ou se foram viabilizadas por conduta da própria consumidora, configurando excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em que pese a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, tal dever de indenizar é afastado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.
No presente caso, embora a autora alegue fraude, os registros sistêmicos indicam que as operações foram validadas mediante o uso de credenciais de acesso estritamente pessoais.

6.
Ademais
,
a fragmentação dos valores transferidos, por si só, não é suficiente para caracterizar falha no sistema de segurança se a transação é originada de dispositivo confiável e com a senha correta, não havendo provas de invasão externa nos sistemas do banco. Além disso, as transações realizadas não destoam do perfil da autora, o que impossibilita qualquer alerta ou gera a culpa da parte ré.

7.
Destaca-se, ainda, o fato de que as provas apresentadas pela parte ré comprovam que, no momento da contestação administrativa, a parte autora informa que havia recebido ligação de golpista solicitando informações. Sobre tal ponto, cita-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] a parte autora alega que teria identificado a transferência de valores por PIX e que desconheceria a transação financeira bem como a pessoa beneficiária. Contudo, como observa-se da documentação apresentada pela requerida, em especial no espelho referente à reclamação administrativa, a informação “ligação golpista falando que era do Banco e me pediu informações”.[...]”.

8.
Dessa forma, tem-se que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco réu agiu no exercício regular de suas atividades ao processar ordens de pagamento emanadas por meio das chaves de segurança da titular.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)